Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0714914-92.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NATALIA DE MORAIS DIAS RECORRIDO: NATALIA DE MORAIS DIAS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso, os contracheques da autora (ID. 69699741) demonstram a percepção de rendimentos brutos na ordem de R$ 20.000,00 e líquidos no valor de R$ 10.000,00. Conforme entendimento jurisprudencial, “[...] Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais”. (Acórdão 1695003, 07051539820238070000, Rela. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 10/5/2023). Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Fica intimada a recorrente a promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator